Tribunal: TJSP
Processo: 1025546-57.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025546-57.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelada ALESSANDRA DOS SANTOS
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-57.2017.8.26.0224 -Voto no 29958
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1025546-57.2017.8.26.0224
3a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Apelada: Alessandra dos Santos Silva
Juíza de 1o Grau: Adriana Porto Mendes
Voto no 29958.
- Alienação fiduciária - Busca e apreensão de bem móvel - Carta
não entregue no endereço da ré, não havendo prova de que ela a
tenha recusado - Ausência de prova da mora, apesar da
oportunidade a tanto conferida - Processo adequadamente extinto
- Recurso não provido.
Insurge-se o autor de “ação de busca e apreensão com
pedido liminar” contra r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 321 e 330, inciso IV, todos do
Código de Processo Civil, porque, “Mesmo sendo devidamente intimada que o não
atendimento implicaria no indeferimento da petição inicial, a autora deixou de atender a
determinação, quedando-se inerte, dando total demonstração de desinteresse no deslinde da
presente demanda. Diante da inércia, outra medida não há que o indeferimento da petição inicial,
por não ter a autora providenciado os documentos essenciais para o andamento do feito” (fl. 86),
deixando de comprovar a mora.
Sustenta o apelante que: a) embora a notificação não
tenha sido recebida, ela foi encaminhada para o endereço contratual, o que a
torna válida; b) a apelada está, de todas as formas, esquivando-se do
recebimento da notificação, evitando, assim, sua constituição em mora; c) de
acordo com a Lei, encaminhou a notificação extrajudicial ao endereço do
contrato, por meio do Cartório de Títulos e Documento, mas não houve o seu
recebimento pessoal porque o AR retornou com a informação de “mudou-se”; d) a
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e será
comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e
Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor; e) é obrigação do
devedor fiduciário informar ao agente financeiro a mudança de endereço. Se
assim não fez, não se pode imputar ao banco a desídia pela ausência da
comprovação da mora, de tal sorte que o simples envio da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-57.2017.8.26.0224 -Voto no 29958
3
extrajudicial faz cumprir o comando da legislação, produzindo efeitos; f) cabe ao
devedor manter seu endereço atualizado. Pede a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e preparado.
Não houve resposta, porque a ré não foi citada.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, decorrente de alegado inadimplemento de contrato
firmado entre as partes em 1.9.16 (fls. 28/31).
A MMa Juíza determinou a emenda da inicial, para que
o autor comprovasse a efetiva constituição em mora da ré, nos seguintes termos:
“Considerando que o aviso de recebimento de fls. 33/34 não foi entregue, regularize o autor a
notificação extrajudicial da requerida, providenciando a juntada de A.R. devidamente subscrito ou,
se o caso, certidão do protesto do contrato que acompanhou a exordial, expedida pelo respectivo
Cartório de Notas” (fl. 50), sob pena de extinção.
O autor manifestou-se às fls. 52/54, sustentando a
legalidade de referida notificação extrajudicial, sob o fundamento de ela ter sido
enviada ao endereço fornecido pela ré (fl. 53).
A decisão de fl. 56 reiterou a determinação de fl. 50,
nos seguintes termos: “Fls. 52/55: Anoto os argumentos do banco autor, contudo antes de
deliberar sobre o assunto determino uma nova tentativa de notificação extrajudicial a fim de evitar
futura alegação nulidade. Para tanto concedo o prazo de trinta dias” (fl. 56).
O autor manifestou-se à fl. 58 para “requerer a
emenda da petição inicial, para juntar aos autos os a Notificação Extrajudicial
encaminhada para o endereço do contrato e regularmente recebida”, tendo
juntado, na ocasião, nova e suposta notificação extrajudicial (fls. 59/61).
Diante disto, a MMa Juíza consignou que: “Considerando
que o aviso de recebimento de fls. 61 não foi entregue, regularize a autora a notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-57.2017.8.26.0224 -Voto no 29958
4
extrajudicial da ré, providenciando a juntada de A.R. devidamente subscrito ou, se o caso, certidão
do protesto do contrato que acompanhou a exordial, expedida pelo respectivo Cartório de Notas.
Cumprido, tornem conclusos COM URGÊNCIA” (fl. 62).
O autor manifestou-se, novamente, às fls. 64/67 e
73/76, informando, em suma, que “Não obstante, Vossa Excelência ter anotado as
argumentações suscitadas pelo Requerente, entendeu por bem que nova notificação devesse ser
encaminhada, com o fim de evitar futuras alegações de nulidade (fl. 56), o que, foi prontamente
atendido pelo Requerente, conforme documentos juntados às fls. 58/61. Neste ponto, cumpre
esclarecer que a última notificação retornou com a informação de mudou-se”.
Como não foi feita a prova esperada, a inicial foi
indeferida e o processo foi extinto.
No sistema da alienação fiduciária em garantia, a mora
tem natureza ex re, decorrendo do só vencimento da prestação (Decreto-Lei no
911/69, artigo 2o, § 2o). Todavia, “não basta a mora: é essencial a comunicação,
tal como estabelecida no art. 2o”, lembra THEOTONIO NEGRÃO (CPC, Saraiva,
41a ed., pg. 1290, nota 2d ao § 2o do art. 2o).
Considera-se cumprido o requisito tanto quanto haja
prova de que a comunicação chegou ao endereço do devedor e foi por alguém
recebida, dispensando-se o recebimento pessoal.
No presente caso, a carta foi enviada ao endereço da
devedora, mas foi devolvida sem ter sido entregue, constando da informação do
Correio que o motivo da não entrega foi “RECUSADO” (fls. 34 e 55).
Não há informação, porém, de quem recusou a carta
nem do motivo da recusa, assim como não há informação de que a ré não resida
mais no local e que se mudou, como tentou fazer crer o autor, em suas
manifestações.
Isso porque a anotação de “mudou-se” anotada a mão
em envelope, não foi feita pelo correio (fl. 61), nada comprovando que a ré tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025546-57.2017.8.26.0224 -Voto no 29958
5
se mudado do endereço que informou no contrato, mesmo porque o AR conta,
somente, com dados da postagem, não do seu retorno (fl. 61).
O fato, portanto, é que a carta não foi entregue no
endereço da ré e não há prova de ela tenha sido responsável, direta ou
indiretamente, pela recusa.
Sendo assim, inexiste prova da mora, pressuposto da
ação proposta, sem o qual o autor não demonstrou seu interesse de agir, apesar
das várias oportunidade que lhe foram concedidas para tal finalidade.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora